Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-86.2019.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011436-86.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESUS JOSE TRINDADE - CPF: 284.659.891-68 (RECORRENTE), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SEGURO COM PRÊMIO DE SALÁRIO - NEGATIVA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DESEMPREGO DEMONSTRADO - PRAZO DE UM ANO ULTRAPASSADO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 206, §1º, INCISO II, ALÍNEA B, DO CPC -
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No caso restou incontroverso que o recorrente possui o seguro com o recorrido, entretanto, o prêmio é pago em caso de desemprego do recorrente, até um ano do fato gerador, o que não é o caso dos autos, pois o desemprego ocorreu em 2016, e o requerimento em 2019 e, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea b do CPC, resta caracterizada a prescrição.

2-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2020